Tribunal: TJMT
Processo: 0037688-65.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037688-65.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DECIO JOSE TESSARO JUNIOR - CPF: 036.817.621-55 (EMBARGANTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), HONDA AUTOMOVEIS BRASIL LTDA (EMBARGANTE), RODRIGO TADEU DE ALMEIDA - CPF: 333.540.248-01 (ADVOGADO), MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), MARCELA MENDES LIMA - CPF: 007.020.331-89 (ADVOGADO), AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.065.884/0001-49 (EMBARGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), HONDA AUTOMOVEIS BRASIL LTDA (EMBARGADO), RODRIGO TADEU DE ALMEIDA - CPF: 333.540.248-01 (ADVOGADO), MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), MARCELA MENDES LIMA - CPF: 007.020.331-89 (ADVOGADO), DECIO JOSE TESSARO JUNIOR - CPF: 036.817.621-55 (EMBARGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), HONDA AUTOMOVEIS BRASIL LTDA (EMBARGADO), AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.065.884/0001-49 (EMBARGANTE), HONDA AUTOMOVEIS BRASIL LTDA (EMBARGANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FABRICANTE E ACOLHEU PARCIALMENTE OS DECLARATÓRIOS DA CONCESSIONÁRIA.

E M E N T A

RED – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍCIO DO PRODUTO – OMISSÃO ALEGADA PELA CONCESSIONÁRIA NO TOCANTE À ANÁLISE DAS PROVAS – VÍCIO NÃO CONFIURADO SOB ESTE ASPECTO – OMISSÃO DO JULGADO NO TOCANTE À FORMALIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DO DUT EM NOME DA CONCESSIONÁRIA E DE QUITAÇÃO DO IMPOSTO DURANTE O PERÍODO DO USO PELO CONSUMIDOR –
EMBARGOS

DA CONCESSIONÁRIA
ACOLHIDOS EM PARTE
– EMBARGOS DA FABRICANTE
ACOLHIDOS.

Acolhem-se os Aclaratórios para sanar ponto omisso no tocante à formalidade de restituição do veículo. É necessárioo que o Embargado preencha o DUT – Documento Único de Transferência no nome da Concessionária para a respectiva transferência, ficando advertido que deve quitar o IPVA, Seguro Obrigatório e Taxa de Licenciamento do veículo até o exercício de 2015, quando o veículo estava sob sua responsabilidade e uso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No 0037688-65.2015.8.11.0041 – CUIABÁ)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela concessionária
Auto Campo Comércio de Veículos Ltda
. e pela fabricante
Honda Automóveis Brasil Ltda
. em virtude do acórdão proferido no ID 69350495.

Na espécie, a sentença foi parcialmente reformada, a fim de julgar procedentes todos os pedidos formulados pelo consumidor
Décio José Tessaro Junior,
notadamente de restituição da quantia paga no veículo zero quilômetro, acrescido de correção, e de condenação das Embargantes ao pagamento, de forma solidária, da indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos desde o arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

A fabricante
Honda Automóveis Brasil Ltda
. alega omissão do julgado.

Assevera que, na hipótese como a dos autos, em que foi condenada a reembolsar o valor pago pelo Embargado, que este deve devolver o veículo objeto da lide livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou dívidas, com a prova de quitação do financiamento, do IPVA, do Seguro Obrigatório, da taxa de licenciamento e das multas de trânsito.

Disse, ainda, que deve ficar registrado no acórdão que o Embargado deve preencher o DUT – Documento Único de Transferência no nome da Concessionária
Auto Campo Comércio de Veículos Ltda
. para a respectiva transferência.

Por sua vez, a concessionária
Auto Campo Comércio de Veículos Ltda
. opôs os Aclaratórios com fins de prequestionamento.

Assevera que o acórdão deixou de se manifestar sobre o fato de o Embargado se recusar a retirar o veículo do pátio da Concessionária, e de o veículo apresentar defeitos de fabricação, ignorando a perícia realizada na fase da instrução.

Afirma que o acórdão beneficia, na íntegra, todos os pedidos do Embargado, embora o defeito tenha sido sanado, conforme afirmado pelo perito.

Alega que o aresto deixou de demonstrar, de forma clara e coesa, o nexo causal entre o fato e a honra subjetiva do Embargado.

Mais adiante, a Concessionária Embargante ratifica o pedido da Fabricante no que tange às condições de devolução do veículo, com o preenchimento do DUT e da ausência de ônus e dívidas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Do cotejo das ilações das Embargantes
Auto Campo Comércio de Veículos Ltda
. e
Honda Automóveis Brasil Ltda
., tenho que os Embargos merecem acolhida apenas no ponto em que versa sobre o esclarecimento das regras de devolução do veículo.

Mas antes de adentrar a questão acima mencionada, por questão de lógica, é preciso analisar os argumentos apresentados pela concessionária
Auto Campo Comércio de Veículos Ltda
., de que o acórdão deixou de se manifestar sobre recusa do Embargado em retirar o veículo do pátio da Concessionária, “
ignorando-se a perícia realizada na fase da instrução
”.

Ab initio
, necessário tecer algumas premissas teóricas relativas ao Recurso de Embargos de Declaração para que possa prosseguir no exame adequado do argumento da Concessionária e, dessa forma, trilhar o correto desfecho deste recurso.

No âmbito do Tribunais, mais especificamente em se tratando de ações cíveis, a interposição de Embargos de Declaração se sujeita à ocorrência de situações taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Ritos vigente.

Nesse contexto, dos três pressupostos de cabimento dos Aclaratórios, o único impugnado e que interessa, no caso, é a
omissão
.

Com efeito, tal requisito é característica dos julgamentos
citra petita
em que o julgador se omite na apreciação de pedidos ou de questões relevantes, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício.

Sobre o conceito de omissão, relevante citar Pontes de Miranda, para quem “
supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz tinha de dar solução, e tenha deixado de atender
” (Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3a ed. Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 322).

Aliás, a jurisprudência do Pretório Excelso é uníssona no reconhecimento de que a omissão só se manifesta quando há tópico juridicamente relevante no pedido que não tenha sido apreciado. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente da Suprema Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE PARA ESCLARECIMENTOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. O inconformismo, que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum, não há como prosperar, porquanto a omissão existente não é suficiente para infirmar o julgado.

2.
O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
.

3. A única questão a respeito da qual foi omisso o acórdão embargado é a relativa a aplicação da Súmula 524/STF. Suprimida essa omissão com o esclarecimento de que a aplicação da referida Súmula inevitavelmente recairia na seara dos fatos e provas, questão que se encontra fora dos limites da alçada deste Tribunal Constitucional.

4. Embargos de declaração PARCIALMENTE ACOLHIDOS para prestar esclarecimentos, sem efeito modificativo.
(STF - ARE 636740 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 22/11/2011, DJe 12.12.2011). (sem destaques no original)

Dessa maneira, a omissão de que trata o art. 1.022 do CPC é a lacuna na conclusão da lide, e não quanto à análise dos argumentos das partes, para contraditá-los ou acolhê-los. Verifica-se a omissão quando o juiz ou o Tribunal deveria ter decidido determinada questão e não o fez.

Portanto, o julgamento deve compreender toda a matéria posta pelo Recorrente, consistindo numa prestação jurisdicional integral, completa, sob pena de o acórdão incidir em omissão, sanável por meio de Aclaratórios. Todavia, não se pode confundir prestação integral com análise literal, visto que se o exame de determinada matéria prejudica outras, desnecessário se faz enfrentá-las.

A fixação dessas premissas fáticas se fez necessária pois o cerne destes Embargos de Declaração é o reexame de provas, notadamente da perícia realizada na fase instrutória, bem como pelo fato de o Embargado se recusar em retirar o veículo, mesmo depois de encontrado e sanado o defeito de fabricação.

Consta no voto condutor que, em
31/01/2013
, o Embargado adquiriu um Honda Civic LXR-AT, 2.0, Flex, 0Km, câmbio automático, ano/modelo 2013/2014, pelo valor de R$ 76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais), tendo pago R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à vista e financiado o restante com garantia fiduciária ao
Bradesco Administradora de Consórcio Ltda.

Com 01 (um) ano e 01 (um) mês de uso e pouco mais de 17.000 quilômetros rodados, o veículo não dava partida, tendo sido guinchado até o pátio da concessionária em
03/03/2014
. Em
24/03/2014
, o veículo foi novamente guinchado até o pátio da Concessionária porque o motor não funcionava, tendo sido diagnosticado que o problema era intermitente.

O veículo foi guinchado até a concessionária em
28/04/2014,
em
29/04/2014,
em
10/07/2014,
em
06/10/2014
, em
24/02/2015
, em
16/06/2015
e em
25/06/2015
pelo mesmo motivo: ausência de funcionamento do motor, motivo pelo qual o consumidor manifestou o desinteresse e ausência de confiabilidade no automóvel.

Está explícito no aresto que, em 09/07/2015, a Concessionária Embargante notificou o Embargado para que fosse retirar o bem do pátio, o que deu causa à sua contra-notificação para dar a garantia expressa de que o problema fora resolvido em absoluto e, caso o veículo voltasse a ser guinchado pelo mesmo motivo, deveria substituí-lo por outro da mesma espécie e qualificações.

Considerando que a Concessionária não ofertou garantia irresoluta de que o problema não se repetiria, o consumidor se recusou a retirar o automóvel, fato este que não foi repudiado pela Câmara, já que o defeito não foi sanado dentro do prazo consumerista de 30 (trinta) dias contínuos, contados da apresentação do defeito (03/03/2014).

Ficou claro no julgado que, em nenhum momento, a Concessionária ou a Fabricante do veículo garantiram, de forma irresoluta, que o problema não iria se repetir. Logo, ficou incontroverso que o vício do produto é intermitente, ou seja, descontinuado, o que significa que pode vir a ocorrer novamente.

Diante dessa insegurança e ausência de confiabilidade no produto, já que há fundadas dúvidas sobre a solução em definitivo do problema, o consumidor manifestou o desejo de substituir o veículo adquirido por outro zero quilômetro e, alternativamente, desfazer o negócio com o reembolso da quantia correspondente em pecúnia, tendo sido acolhida a segunda alternativa.

Portanto, não há falar em omissão do julgado quanto à recusa do Embargado em retirar o veículo do pátio. Isso porque está claro que a negativa se deve à incerteza da solução do problema, o qual não havia sido resolvido nas 09 (nove) oportunidades em que foi levado à oficina da Concessionária.

No julgado, ficou claro que “
O caso retrata a relação de consumo em que o
Décio José Tessaro Junior
adquiriu veículo zero quilômetro fabricado e comercializado pelas demandadas, que apresentou defeito no sistema de alimentação de combustível com 01 (um) ano e 01 (um) mês de uso e pouco mais de 17.000 km rodados.

No caso concreto, é incontroverso que as demandadas não recusaram a garantia, especialmente quanto à troca da bomba de combustível, do recall do sensor de nível e da troca de resistência do conector de alimentação da bomba, cujas substituições foram necessárias.

É igualmente incontroverso que o prazo para a solução do problema não se deu no prazo de 30 (trinta) dias, à luz do artigo 18 do CDC, já que a primeira vez que o veículo foi guinchado até o pátio da Concessionária ocorreu em
03/03/2014
.

Decorrido mais de 01 (um) ano sem que o problema fosse definitivamente resolvido, somente em
25/06/2015
a Concessionária notificou o consumidor informando-o que todas as peças com defeitos haviam sido substituídas, o que, por si só, dá causa ao acolhimento da pretensão do consumidor de reclamar quaisquer das prerrogativas descritas no § 1o do mencionado dispositivo consumerista.

Na espécie, a começar por março de 2014, o veículo zero quilômetro apresentou sucessivos defeitos em 09 (nove) ocasiões diferentes que o impediu de funcionar, os quais não reparados pela Concessionária no prazo corrido de 30 (trinta) dias”
.

Portanto, à luz da exegese do artigo 18 do CDC, o fornecedor deveria ter efetuado o reparo do vício do produto no prazo de 30 dias; contudo, no caso concreto, houve sucessiva manifestação do mesmo vício (ausência de funcionamento do motor), cujo trintídio legal iniciado em 03/03/2014 ultrapassou, e muito.

Está muito bem explicado no voto o motivo pelo qual o negócio deve ser desfeito.

É devida, pois, a restituição do valor pago pelo veículo zero quilômetro, no importe de $ 76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais), conforme Nota Fiscal que acompanha a peça de ingresso, corrigido pelo INPC a partir da data da compra (31/01/2013) e acrescido de juros de mora de 1% desde a citação.

Quanto ao dano moral, o aresto não deixa margem para dúvidas de que, a despeito de a Concessionária não ter recusado a garantia do automóvel em todas as ocasiões em que foi acionada, é certo que o consumidor solicitou o serviço de guincho por 09 (nove) vezes, sendo que, em determinada ocasião, esteve na Concessionária mais de 03 (três) vezes no mesmo mês, causando-lhe frustração, angústia, aborrecimento e perda de tempo, já que cada vez que o veículo precisou ficar na oficina para o conserto, o consumidor teve que buscar alternativas diversas para o seu deslocamento. E isso, com a devida
vênia
, não é mero aborrecimento!!!!

No tocante às condições para o reembolso do valor da compra, acrescido dos consectários, é preciso que o Embargado providencie a documentação necessária.

Conforme dito inúmeras vezes no voto, o veículo se encontra na posse da Concessionária desde
25/06/2015, última vez em que foi guinchado
. Logo, não há que falar em restituição do veículo, já que este está com a Concessionária há mais de 05 (cinco) anos.

É necessário que o Embargado preencha o DUT – Documento Único de Transferência no nome da Concessionária
Auto Campo Comércio de Veículos Ltda
. para a respectiva transferência.

Anoto, ainda, que cabe ao Embargado a prova de quitação do IPVA, Seguro Obrigatório e Taxa de Licenciamento do veículo até o
exercício de 2015
, quando o veículo estava sob sua responsabilidade e uso.

No tocante à prova de quitação do financiamento realizado com o
Bradesco Administradora de Consórcio Ltda.
, esta é desnecessária. Isso porque, quando da aquisição do veículo com o uso da Cara de Crédito, a Concessionária recebeu o valor do produto à vista, não sendo o caso de locupletamento ilícito.

Feitas essas considerações,
ACOLHO
os Aclaratórios opostos pela fabricante
HONDA AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
. para sanar ponto omisso no tocante à formalidade de restituição do veículo.

ACOLHO EM PARTE
os Aclaratórios opostos pela Concessionária
AUTO CAMPO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
., nos termos deste voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021